Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-37.2009.8.11.0105
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000184-37.2009.8.11.0105

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS ALVES SERQUEIRA - CPF: 001.536.271-07 (APELANTE), JOSE COELHO DA COSTA - CPF: 166.519.441-34 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de produzir provas, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL/ EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por LUCAS ALVES SERQUEIRA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR”
n.º 0000184-37.2009.8.11.0105 – Código: 36804, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 170159657 - Pág. 23/27):

“Vistos.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs ação civil pública ambiental contra
LUCAS ALVES SERQUEIRA.

Em breve suma, durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes do IBAMA, verificou-se a destruição de 385,33 hectares de mata nativa, cujo auto de infração n° 389106 culminou com multa no valor de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais).

Alega o requerente que tal conduta repercute nas esferas penal, administrativa e civil, sendo a presente ação intentada para apurar a responsabilidade da parte requerida na última seara.

Em razão desses fatos deduz pedido condenatório contra a parte requerida para pleitear a imposição de obrigação de fazer em diversas frentes.

Inicial e documentos às fls. 08/37.

Contestação às fls. 56/59.

Impugnação à contestação às fls. 60/63.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. DECIDO.

De proêmio, a despeito de não ter sido levantada, na contestação, a tese de falta de interesse processual, no tocante à obrigação de obtenção de licença ambiental, passo a analisá-la por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida de ofício.

Oportuno ponderar, nesse cenário, que não cabe ao
parquet
impor a obrigação a alguém para que obtenha a referida licença.

É evidente que a parte ré deverá obter todas as licenças ambientais exigidas por lei se pretender explorar uma atividade econômica que se relacione ao meio ambiente, contudo, não cabe ao Ministério Público compeli-la a tanto.

Não se pode olvidar que a sanção jurídica para exploração de atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente sem a devida licença deve ser aplicada ao descumpridor do comando legal - todavia, isso não significa que o autor pode obrigar a parte ré a obter/apresentar a documentação referida.

Dessa forma, o autor não tem interesse processual quanto ao pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na apresentação de licença ambiental junto aos órgãos competentes.

Intimadas as especificarem provas as partes se manifestaram, sendo que o parquet solicitou julgamento antecipado do mérito e a defesa pugnou pela produção de provas testemunhal, pericial e documental.

Data venha, imperioso destacar que em virtude do principio da impugnação específica, o réu deve combater na contestação todos os pontos possíveis ou que julgar conveniente, sob pena de preclusão.

Nesta esteira, não há falar em produção de provas documentais, periciais, quiçá testemunhais quanto aos fatos esposados pela defesa, pelas razões que seguem.

À parte ré justifica a necessidade de prova testemunhal, visto que haveria fatos controvertidos no tocante a data e tamanho de área. Com todo respeito, não há menção a qualquer controvérsia acerca do tamanho da área na peça defensiva de fls. 56/59, logo a preclusão é evidente.

Não se discute, outrossim, a data de aquisição da área, tampouco a do dano, máxime porque a responsabilidade neste caso é objetiva e
propter rem
, cabendo ao proprietário a reparação pelos danos, facultando a este eventual ação de regresso contra o antigo proprietário.

Por consectário lógico, o indeferimento da prova pericial segue a mesma sorte, haja vista os argumentos esposados alhures e os motivos aventados pelo requerido.

Quanto à produção de provas documentais, não se vislumbra a necessidade

neste momento processual, haja vista que tais documentos fazem parte das

proposições feitas pelo parquet na exordial e sua apresentação está devidamente

atrelada ao sucesso da demanda.

Destarte, a vista do caráter meramente protelatório acerca da dilação probatória, em respeito ao art. 370, § único do CPC, INDEFIRO a produção de outras provas
.

Não havendo mais preliminares e entendendo que o caso está apto a julgamento, com espeque no art. 355 do CPC passo à análise do mérito.

Como cediço, a Constituição assegura a todos, em seu art. 225,
caput,
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O Poder Constituinte tanto se preocupou com a responsabilidade ambiental, que no art. 225, § 3º, da CF, determinou que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade civil objetiva daquele que pratica dano ao meio ambiente se encontra estampada no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual, sem obstar a aplicação das penalidades previstas no referido dispositivo legal, é o infrator obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Ora, considerando que o ordenamento jurídico adotou o sistema da responsabilidade civil objetiva para o dano ambiental, para que fique caracterizado o dever de indenizar basta ao autor comprovar o nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano causado.

Na espécie, a parte requerida foi surpreendida com grande área desmatada em sua propriedade rural, mais precisamente 62 hectares de floresta destruída, sendo autuado pelo lbama.

Nesta esteira, faz-se imprescindível a produção de prova quanto à existência da conduta da parte requerida. Assim, os documentos de fls. 28/31, os quais são dotados de presunção de veracidade por serem emanados da Administração Pública, comprovam a degradação da área em discussão.

Sobreleva mencionar que tecnicamente é irreparável o dano ambiental
in natura,
pois, mesmo se replantada as árvores, o ecossistema não terá as mesmas características de outrora, não só em relação à mata, mas também no que concerne aos animais, solo, águas etc.

Em razão deste quadro, na tutela do meio ambiente é possível a imposição de obrigação de fazer consistente na compensação pelo dano, e, subsidiariamente, o pagamento de pecúnia.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte requerida à obrigação de fazer consistente:

a) Apresentar plano de recuperação da área degrada;

b) Proceder com a averbação da reserva legal da propriedade inscrita no auto de infração.

c) Apresentar laudo técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta; caso esteja sendo explorada em conformidade com as normas ambientais, apresentar o plano de manejo; e, por último, na hipótese de exploração ilegal de reserva legal, apresentar plano de recuperação da área degradada

d) Em caso de descumprimento das medidas impostas, fixo multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

INDEFIRO
o pedido relativo à licença ambiental, por entender seu descabimento no caso em tela.

OFICIE-SE
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de realize a competente vistoria, com ulterior remessa de relatório, acerca do local, detalhado a este juízo.

DESCABE
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE
vista dos autos ao Ministério Público para promover a execução nos presentes autos.

PI.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Colniza-MT, 26 de março de 2019.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito”

Nas razões recursais (ID. 170159657 - Pág. 28/40), a parte apelante suscita a: “Nulidade do Processo pelo cerceamento de defesa, pelo indeferimento das provas indicadas tempestivamente, quando concedido à parte a produzi-la, logo após indefere todas sem devida fundamentação
julgado antecipadamente a lide culminado em grave prejuízo ao apelante
”.

Lado outro, argumenta pela ausência nos autos de documento que comprovaria o tamanho da posse do apelante e a controvérsia dos autos de infração do IBAMA.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências:

“O recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivos e suspensivo, concedendo
a a
ntecipação da tutela recursal
, liminarmente e em caráter de urgência, expedindo
contra
ordem
de OFICIO A SEMA.

Caso não seja este o entendimento também liminarmente e em caráter de urgência, a
concessão do efeito suspensivo à apelação
,
e no mérito, determinando envio dos autos à instância de origem para que seja oferecida ao réu a oportunidade, em sede de instrução processual, de produzir as provas indicadas nos autos as fls. 75/76 outrora requeridas pelo juízo as fls. 74.

A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões
;”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 170159656 - Pág. 2/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso de apelação (ID. 188284157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUCAS ALVES SERQUEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, MT, que julgou procedente a presente ação civil pública ambiental.

Da análise dos autos, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em
28.04.2009
, a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR”

em desfavor de LUCAS ALVES SERQUEIRA, em razão de ilícito ambiental (desmatamento) – Auto de Infração n.º 389106 (cf. petição inicial – ID. 170159656 - Pág. 19/37).

No dia
21.05.2009,
o magistrado de primeiro grau
deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
, “para determinar que o requerido, imediatamente, se abstenha de construir, instalar ou ampliar atividades que possam ser causadoras de poluição ou de degradação ambiental sem que tenha obtido o prévio licenciamento ambiental e, no prazo de cento e vinte dias providencie a feitura de um projeto de recuperação da área degradada a ser exarado por profissional tecnicamente habilitado que deverá ser trazido aos autos no prazo assinalado.” (ID. 170159656 - Pág. 52/56).

O requerido foi citado em 08.04.2010, conforme certidão de ID. 170159656 - Pág. 65, e apresentou defesa em 18.04.2010 (ID. 170159656 - Pág. 68/71).

Na manifestação de ID. 170159657 - Pág. 4, o Estado do Mato Grosso informa que não irá integrar o polo ativo.

No dia 21.05.2018, determinada a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 170159657 - Pág. 16/17).

A parte requerida requer a produção de prova pericial, testemunhal e documental (ID. 170159657 - Pág. 18/19), e, o Ministério Público, o julgamento antecipado da lide (ID. 170159657 - Pág. 21/22).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
26.03.2019
(
ID. 170159657 - Pág. 23/27
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, como antes transcrito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC.

A propósito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, salienta que: “(...) Não há que se falar em cerceamento de defesa da parte ré durante o processo de conhecimento, tendo em vista que inexiste fatos controversos sobre o tamanho da área desmatada pelo apelante, já que os autos de infrações (27/28) e o relatório de fiscalização (fls. 29/30), contém as dimensões da área.”

Acrescenta, ainda, que: “(...) o apelante não traz prova ao contrário nos autos, limitando-se a dizer que a área já estava desmatada quando adquiriu”, e “como já dito acima e bem apontado pelo Magistrado na sentença de fls. 78/80 inexiste controvérsia nos autos sobre o tamanho da área, já que os autos de infrações (27/28) e o relatório de fiscalização (fls. 29/30), contém as dimensões da área.”

Igualmente, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, que “(...) a situação posta em análise se encontra exatamente nesta situação, visto que há nos autos elementos suficientes para a análise e julgamento do caso, e é de se reconhecer que a intenção do Apelante para que lhes seja oportunizada nova dilação probatória, na verdade se revela mero meio protelatório do cumprimento das obrigações dispostas na sentença.”

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)(grifo nosso)

Não se descuida que, embora a parte apelante alegue o desaparecimento de um documento, o qual, a seu ver, comprovaria o tamanho da área, data de aquisição, localização e a data das benfeitorias, e, consequentemente, excluiria sua responsabilidade de recompor a área, essa insurgência não merece prosperar.

Isso porque, da conferência das peças digitalizadas e disponíveis, vê-se que inexiste alegação ou certidão de irregularidade quanto à desconformidade do processo eletrônico com o físico, ou a respeito de peças subtraídas, perdidas e/ou faltantes – vide a escorreita numeração oposta no canto superior direito das páginas.

Além disso, a Portaria Conjunta PRES-CGJ n.º 371, de 08.06.2020, do TJMT, determina que: “(...) as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.” (ID. 170159654), logo, preclusa.

Diante disso, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa.

Ressalta-se, por oportuno, que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

Igualmente, insta consignar que, não se olvida que, na ação que visa à recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, uma vez que, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, visto que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL);

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL/ EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por LUCAS ALVES SERQUEIRA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR”
n.º 0000184-37.2009.8.11.0105 – Código: 36804, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida na obrigação de fazer consistente em: apresentar plano de recuperação da área degradada; proceder com a averbação da reserva legal da propriedade inscrita no auto de infração; apresentar laudo técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta; caso esteja sendo explorada em conformidade com as normas ambientais, apresentar o plano de manejo; e, por ultimo, na hipótese de exploração ilegal da reserva legal, apresentar plano de recuperação da área degradada.

A douta relatora proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Acerca do cerceamento de defesa, o Apelante asseverou que:

“[...] A parte requerida requer a produção de prova pericial, testemunhal e documental (ID. 170159657 - Pág. 18/19), e, o Ministério Público, o julgamento antecipado da lide (ID. 170159657 - Pág. 21/22).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
26.03.2019
(ID. 170159657 - Pág. 23/27), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, como antes transcrito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC.

A propósito, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, salienta que: “(...) Não há que se falar em cerceamento de defesa da parte ré durante o processo de conhecimento, tendo em vista que inexiste fatos controversos sobre o tamanho da área desmatada pelo apelante, já que os autos de infrações (27/28) e o relatório de fiscalização (fls. 29/30), contém as dimensões da área.”

Acrescenta, ainda, que: “(...) o apelante não traz prova ao contrário nos autos, limitando-se a dizer que a área já estava desmatada quando adquiriu”, e “como já dito acima e bem apontado pelo Magistrado na sentença de fls. 78/80 inexiste controvérsia nos autos sobre o tamanho da área, já que os autos de infrações (27/28) e o relatório de fiscalização (fls. 29/30), contém as dimensões da área.”

Igualmente, manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, que “(...) a situação posta em análise se encontra exatamente nesta situação, visto que há nos autos elementos suficientes para a análise e julgamento do caso, e é de se reconhecer que a intenção do Apelante para que lhes seja oportunizada nova dilação probatória, na verdade se revela mero meio protelatório do cumprimento das obrigações dispostas na sentença.”

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)(grifo nosso)

Não se descuida que, embora a parte apelante alegue o desaparecimento de um documento, o qual, a seu ver, comprovaria o tamanho da área, data de aquisição, localização e a data das benfeitorias, e, consequentemente, excluiria sua responsabilidade de recompor a área, essa insurgência não merece prosperar.

Isso porque, da conferência das peças digitalizadas e disponíveis, vê-se que inexiste alegação ou certidão de irregularidade quanto à desconformidade do processo eletrônico com o físico, ou a respeito de peças subtraídas, perdidas e/ou faltantes – vide a escorreita numeração oposta no canto superior direito das páginas.

Além disso, a Portaria Conjunta PRES-CGJ n.º 371, de 08.06.2020, do TJMT, determina que: “(...) as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.” (ID. 170159654), logo, preclusa.

Diante disso, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa”.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pela nobre colega, ouso discordar do entendimento exarado por Vossa Excelência, haja vista que, o juízo sentenciante determinou a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, no prazo de 15 dias. A parte ora Apelante requereu a produção de prova documental, testemunhal e pericial, enquanto que, o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, o qual promoveu o julgamento antecipado da lide.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir adefesadaparteque procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, infere-se que a parte requerida, ora Apelante, manifestou-se expressamente pela produção de provas, todavia, como mencionado alhures, o juízo sentenciou o feito.

Com efeito, se à parte não restou assegurada a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pelo Apelante, eis que teve tolhido o direito de produzir as provas que poderiam demonstrar o seu direito, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
, situação na espécie que merecia maior atenção, ainda mais se tratando de danos afetos ao meio ambiente.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto da e. Relatora,
para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

EM 23 DE ABRIL DE 2024:

POR MAIORIA RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS ALVES SERQUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da ação civil pública ambiental n. 0000184-37.2009.8.11.0105 (cód. 36804) - Proc. 127/2009, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente em:

“
a)
Apresentar plano de recuperação da área degrada;

b)
Proceder com a averbação da reserva legal da propriedade inscrita no auto de infração;

c)
Apresentar laudo técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta; caso esteja sendo explorada em conformidade com as normas ambientais, apresentar o plano de manejo; e, por último, na hipótese de exploração ilegal de reserva legal, apresentar plano de recuperação da área degradada;

d) Em caso de descumprimento das medidas impostas, fixo multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ”

Ao examinar a matéria, a relatora, Exma. Desembargadora Maria Aparecida Fago,
votou
no sentido de
desprover
o vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos
.

O Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira divergiu da relatora ao concluir que houve cerceamento de defesa, justificando que o juízo de primeiro grau não proporcionou à defesa a oportunidade de produzir provas essenciais que haviam sido requeridas.

Após o pedido de vista, o Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 1º vogal,
acompanhou o voto divergente
do Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2º vogal.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual participo do referido.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, no sentido de dar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se permita a especificação e produção das provas pertinentes.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024